Tribunal: TJDFT
Processo: 0735370-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIDA A PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA.

1. As provas pericial e testemunhal apresentam-se como relevantes à demonstração da efetiva existência de defeito ou vício oculto no motor do veículo usado adquirido pelo consumidor, e se este ocorreu dentro do prazo legal para a pretensão redibitória.

2. Considerando que houve requerimento expresso e oportuno para a produção de provas pericial e testemunhal pelo consumidor e o seu indeferimento, não pode o juiz decidir a lide com fundamento de que a parte não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, configurando-se, in casu, verdadeiro cerceamento do direito de produção probatória.

3. Recurso conhecido e provido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida para tornar sem efeito a sentença proferida.